Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À IMAGEM. VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO – FOTO EM MOMENTO DE LAZER –INDENIZAÇÃO. VALOR – ADEQUAÇÃO EM RAZÃO DOS FATOS. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, porque não restou infirmada sua condição de estudante, tampouco sua dependência financeira da mãe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
3. A pretensão da parte autora é a de indenização por danos morais em razão do uso indevido de sua imagem, obtida quando ainda era menor de idade, para peça publicitária das requeridas. Na defesa as requeridas apresentaram a tese de que seria necessária uma perícia para afirmar que a parte autora é uma das pessoas da campanha publicitária. Acontece que, por se tratar de peça publicitária, caberia às requeridas identificar em que contexto as imagens foram adquiridas, revelando, inclusive, as respectivas autorizações de veiculação da imagem, nos termos do art. 372, II, do CPC.
4. Nesse contexto, não prosperam as preliminares de complexidade da causa e de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova pericial, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no 9.099/95. Ainda mais quando realizada audiência de instrução e julgamento, com a identificação, pelas testemunhas, de que a parte autora é a mesma pessoa da peça publicitária. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL REJEITADAS.
5. As requeridas, LAGOA THERMAS CLUBE, TURISMO, LAZER E ECOLOGIA e
ADMINISTRADORA LAGOA QUENTE SCP, atuam de forma conjunta e fazem parte de um mesmo grupo empresarial, no caso Grupo Lagoa Quente, que tem como gestor o Sr. Luiz Lôbo. O encarte publicitário no ID 24347717 - Pág. 2 e o vídeo objeto do ID 24347718 - Pág. 1 refletem esse modelo de negócio, na medida em que são divulgados os serviços prestados nos setores de hotelaria, parque aquático e gastronomia, explorados pelo grupo empresarial. Portanto, respondem ambas de forma solidária em razão da peça publicitária. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ADMINISTRADORA LAGOA QUENTE SCP REJEITADA.
6. A imagem da pessoa constitui direito personalíssimo e a sua divulgação, como regra, depende da autorização do titular, consoante se extrai do artigo 5o, V e X da CF, artigo 20 do Código Civil de 2002. Ademais, nos termos da Súmula 403 do STJ, independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.
7. Conforme fundamentação do item 3, era ônus das requeridas a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pela parte autora, pelo reconhecimento das testemunhas e pelas inúmeras fotos que foram tiradas junto aos seus irmãos no dia em que estavam a se divertir nas instalações das empresas requeridas, de que era a pessoa da campanha publicitária veiculada, caberia às requeridas provar que eram detentoras de autorização para esse fim. Todavia, deixaram de apresentar a referida prova de modo que cabível a indenização.
8. No que se refere ao valor da indenização, fixado na origem em R$ 3.000,00, vejo que esse se mostrou módico para o caso em exame, considerando que o material publicitário começou a ser veiculado em 2017 e não se tem notícia de que tenha sido removido das redes sociais até a propositura da ação, ocorrida em 13.02.2020. De se considerar, ainda, para efeito fixação da indenização por danos morais, que as fotos foram tiradas quando a parte autora era menor de idade, o que implicaria na necessidade de autorização de seu responsável legal, o que não aconteceu. Por essas razões, majoro o valor da indenização de R$ 3.000,000, para R$ 5.000,00.
9. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
Para majorar o valor da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as requeridas/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação fixado na origem (R$ 3.000,00). No que se refere ao recurso da parte autora, sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.